Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALUGUEL DE IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ENCARGO DE INVENTARIANTE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O dever de prestar contas por parte do inventariante limita-se ao período de sua gestão.
2. Havendo impugnação das contas prestadas, é cabível a condenação da parte vencida aos honorários sucumbências, uma vez presente o caráter litigioso da demanda.
3. Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora.